Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722845-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAINT CLAIR PITANGUI VERSIANI AGRAVADO: OLAVO PINTO DAVID DESPACHO Intime-se o agravante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator